Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e, ainda, corrigir eventual erro material existente julgado.
2. Devidamente analisadas as questões levantadas em recurso, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.